Tribunal: STF
Processo: RE 506538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário interposto por
   Aluízio Severino de Lima e Outros, e Embargos de declaração em
   recurso extraordinário opostos pelo Estado do Rio Grande do
   Norte. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental. 3. Vencimento. Salário-mínimo.
   Servidor Público. Complementação por abono. Reflexos. 4.
   Remuneração total não inferior ao salário-mínimo. Precedentes. 5.
   Agravo regimental de Aluízio Severino de Lima e Outros não
   provido. 6. Agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte
   provido para fixar os ônus da sucumbência em 5% sobre o valor da
   causa.